Tribunal: CARF
Processo: 10880.920626/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920626/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.260 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
VIVAREAL INTERNET LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração, ou antes, do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a
infração denunciada. Realizado o pagamento antes do ato fiscalizatório a multa
de mora deve ser excluída (Resp no 1.149.022/SP).

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso Vencidos os conselheiros Vinicius Guimarães, Jorge Lima Abud, Corintho
Oliveira Machado e Denise Madalena Green que negavam provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-009.257, de 27 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo
10880.971816/2016-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920626/2017-86
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920626/2017-86

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório postulado e não homologando as compensações solicitadas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, com as razões de
discordância abaixo resumidas:
· O crédito original foi anteriormente utilizado para compensação de débito
acrescido de juros de mora.
· Após a transmissão da Dcomp, o débito nela compensado foi informado em
DCTF.
· O fisco, de ofício, imputou multa de mora à primeira compensação, o que
reduziu o valor do crédito disponível para compensações posteriores.
· A única razão para as compensações em discussão não terem sido
homologadas em sua integralidade foi a exigência de multa de mora na
compensação anterior.
· A multa de mora não é devida em razão da denúncia espontânea, prevista no
art. 138 do CTN, conforme decisões do CARF e do STJ.
· Pede-se juntada posterior de documentos, reconhecimento integral do crédito,
afastamento da multa de mora, em homenagem ao art. 138, do CTN, e
homologação integral da compensação aqui em comento.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/ressarcimento/homologação da compensação. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
É o relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920626/2017-86

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma motivo
pelo qual passa a ser analisado.
I – Multa de mora – Denúncia Espontânea
Conforme podemos observar do relatoria acima, o presente processo cinge-se na
possibilidade de ser reconhecida a denúncia espontânea de infração nos termos do art.
138 do CTN, requerendo a homologação do crédito pleiteado e cancelamento do crédito
tributário exigido pela autoridade fiscal.
Tal tema foi objeto de debate no processo no 10680.912453/2012-74, que resultou no
acórdão no 3302-005.488, de relatoria do I. Conselheiro Walker Araújo, e de cujas
razões de decidir compartilho.
Por dever de informação, ressalto que no voto mencionado, na época da decisão,
restamos vencidos, tendo sido a decisão proferida por voto de qualidade.
Tendo em vista não ter alterado meu posicionamento sobre a matéria e, como dito,
comungar do pensamento esposado pelo precitado Conselheiro, peço vênia para utilizar
suas razões de decidir como minhas, com fulcro no art. 50, § 1o, da Lei 9784/99, e art.,
as quais passo a transcrever:
O art. 161 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional – CTN, estatui que o “crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantias previstas nesta lei ou em lei tributária.”
Por sua vez, o art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
os “débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Em se tratando de compensação, dispõe o art. 28 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005 e o art. 36 da Instrução Normativa SRF no 900,
de 30 de dezembro de 2008 que “os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação”.
Neste cenário, evidencia-se que a exigência de multa de mora quando de
recolhimento em atraso consiste na regra geral a ser observada, em obediência
aos dispositivos legais citados, sem prejuízo de outros que também a prevêem.
Por outro lado, há causa excludente de penalidade prevista no artigo 138, do
Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920626/2017-86

mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Em relação a matéria concernente a aplicação denúncia espontânea, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial nono
1.149.022/SP, realizado sob o regime do recurso repetitivo, disciplinado no art.
543C do Código de Processo Civil (do antigo CPC), já pacificou seu
entendimento nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008)
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em
razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional."
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920626/2017-86

6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ; Resp 1.149.022; Relator: Ministro Luiz
Fux; Data do julgamento: 09.06.2010)
Do que se infere da decisão supra citada, é que o benefício da denúncia
espontânea será aplicado aos casos em que não houver declaração do débito e,
quando o contribuinte realizar o pagamento antes de qualquer procedimento
fiscal.
A respeito disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lavrou os Pareceres
PGFN/CRJ nos 2.113 e 2.124, de 10 de novembro de 2011, aprovados pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda consoante despachos publicados em 15 de
dezembro de 2011, os quais, amparados em pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, admitem, respectivamente, inexistir diferença
entre multa moratória e multa punitiva, vez que ambas são excluídas em caso de
configuração da denúncia espontânea e que a denúncia espontânea resta
configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento fiscal),
notificando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente. Em consequência, tais pareceres recomendam sejam
autorizadas a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos nas ações judiciais correspondentes, desde que
inexista outro fundamento relevante.
Assim sendo, em 20 de dezembro de 2011 foram lavrados os Atos Declaratórios
PGFN nos 4 e 8, que declaram que ficam autorizadas a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante “com relação às ações e decisões
judiciais que fixem o entendimento no sentido da exclusão da multa moratória
quando da configuração da denúncia espontânea, ao entendimento de que
inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva, nos moldes do art. 138
do Código Tributário Nacional” e “nas ações judiciais que discutam a
caracterização da denúncia espontânea na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”, nessa ordem.
Nesse contexto, quanto à exclusão da multa pela denúncia espontânea prevista no
art. 138 do CTN, infere-se que essa somente se aplica, data venia, em
circunstâncias bastante específicas, cumprindo verificar ou não a sua ocorrência
em cada caso concreto.
Como se verifica dos documentos acostados aos autos, a DCOMP de 28/01/2016, serviu
como pagamento do PIS do período de apuração de janeiro de 2014, utilizando para
tanto o crédito proveniente de DARF pago a maior em fevereiro do mesmo ano,
verifica-se ainda que o pagamento foi realizado com o acréscimo de juros.
Vale ainda ressaltar que não há no processo qualquer noticia sobre procedimento fiscal
para averiguar a operação em análise.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.260 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920626/2017-86

Destarte, tendo em vista entender que a recorrente efetuou o pagamento do débito não
declarado antes de qualquer procedimento fiscalizatório, e, com base no entendimento
proferido no RESP anteriormente citado, reconheço o benefício da denúncia espontânea.
Assim, por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
que a unidade de origem promova a compensação até o valor efetivo do crédito.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital